Tribunal: STF
Processo: ARE 1431837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIRA/SE. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N.º 852/2017 QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DE TAL LEI, SOB PENA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO ATUALIZOU A VERBA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA. CONSTATADO O RECEBIMENTO A MENOR DA GRATIFICAÇÃO DURANTE ANOS, DEVIDAS AS DIFERENÇAS PLEITEADAS. ACOLHIMENTO DO RECURSO APENAS PARA APLICAR O IPCA-E PARA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA SALARIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Recurso conhecido em parte porque próprio, regular, tempestivo e preenchidos parcialmente os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo o ente público dispensado do preparo recursal nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC.



    2. De início, vê-se que, em suas razões recursais, o ente municipal alega matérias que não foram apresentadas no momento oportuno da sua defesa, quais sejam: a ausência de juntada de documentos que comprovem a suposta qualidade de credora da servidora reclamante; incompatibilidade dos valores pleiteados; a não incidência de diplomas adquiridos antes da admissão; a postergação do arbitramento da verba honorária de sucumbência para após a liquidação da sentença, conforme expressa previsão do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, sob ao fundamento de que se trata de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública. Observa-se que o ente municipal promove inequívoca inovação nesta via recursal, conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, salvo exceções (artigo 1.014 do CPC).



    2.1. Cumpre destacar que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.



    2.2. Dessa maneira, resta evidenciado que a parte recorrente trouxe, no recurso em estudo, teses que não foram suscitadas antes da estabilização da demanda no Juízo de origem e que não foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo passíveis, portanto, de análise nessa fase recursal, posto que se trata de inovação recursal, que afronta a regularidade formal.



    3. No tocante a preliminar de nulidade da sentença por violação da vedação contida no artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 (vedação à prolação de sentença ilíquida), essa não merece prosperar. Como bem afirmou o recorrente, conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo. Não obstante, no caso dos autos, o valor da p. 16 condenação pode ser óbito mediante simples cálculos aritméticos, haja vista constar no feito todos os parâmetros necessários para tanto, o que atrai a aplicação do artigo 509, §2º do CPC. Destarte, não há no que se falar em iliquidez do comando sentencial a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito. Preliminar rejeitada.



     



    4. De igual modo, não merece prosperar a prejudicial de mérito da prescrição, tendo em vista que, consoante Decreto n.º 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, sendo certo que, tratando-se de prestações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não atingirá o fundo de direito e incide em cada parcela individualmente (Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 3º do Decreto n.º 20.910/32), de maneira a atingir aquelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.



    4.1. Nesse diapasão, ciente de que o presente feito foi ajuizado em 25/03/2020, restam prescritas apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, ou seja, pretéritas a 25/03/2015 (artigo 240, §1º do CPC). Ocorre que, na lide em debate, a recorrida apenas pleiteia parcelas retroativas ao período de junho/2017 a fevereiro/2020, não havendo, portanto, no que se falar em incidência de prescrição quinquenal quanto às verbas de gratificação por titulação perseguidas.



    5. Revolvendo o caderno processual, observa-se que o ponto fulcral da pretensão resistida deduzida nestes autos subsome-se em aferir se são devidas as diferenças salariais perseguidas pela recorrida, quanto ao suposto pagamento a menor da gratificação por titulação, no período de junho/2017 a fevereiro/2020, o que perpassa pela análise das alterações promovidas pela Lei Municipal n.º 852/2017.



    6. Ab initio, cumpre consignar que a concessão da gratificação requerida na presente ação, como também das demais vantagens e benefícios aos servidores municipais, estaduais ou federais, depende de previsão legal, ou seja, deve existir uma lei que especifique os requisitos necessários à concessão do benefício almejado (princípio da legalidade). Portanto, estamos diante de um poder discricionário limitado, pois uma vez preenchido todos os requisitos, a Administração está obrigada a atender o pleito administrativo dos servidores interessados.



    7. Dito isso, no caso em liça, as Leis Complementares Municipais de números 563/2004 (pp. 23/58) e 565/2004 (pp. 59/88), respectivamente em seus artigos 38 e 118, estabeleciam que o servidor em efetivo exercício de suas atividades na rede municipal de ensino que participasse de encontros, cursos e seminários técnicos, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, e relacionados às atividades do magistério, teriam direito à percepção da gratificação por titulação de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento básico por cada 240 (duzentos e quarenta) de participação naqueles eventos, até o limite de 960 (novecentos e sessenta) horas.



    8. Ocorre que, em julho de 2017, sobreveio a Lei Municipal n.º 852/2017 (pp. 89/95) que, em seu artigo 4º, revogou a citada gratificação, porém, em respeito ao direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da CF/88), manteve o pagamento daquela verba aos servidores que já percebiam a verba, alterando apenas a sua forma de pagamento que passou a ser vantagem fixa e reajustável, com correção pelo INPC do ano anterior.



    9. A partir das alterações legislativas supracitadas, vê-se que, até o final do ano de 2017, os servidores municipais receberiam gratificação no percentual de 10% (dez) por cento do salário básico, sendo certo que, a partir de janeiro/2018, tal valor seria reajustado com o INPC do ano anterior, o que seria feito no início de cada ano subsequente.



    10. No caso dos autos, a recorrida, que exerce o cargo de professora municipal desde 01/06/1999, percebia gratificação por titulação no percentual de 10% (dez) por cento do seu vencimento básico, de sorte que, sendo o seu salário básico o valor de R$ 1.452,63 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), a referida verba equivaleria a R$ 145,26 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Sucede que, em junho/2017, antes da vigência da Lei Municipal n.º 852/2017, referido salário fora majorado para o montante de R$ 1.875,52 (mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) (pp. 17/18) e, sem embargo, não houvera alteração daquela vantagem que deveria ser reajustada para R$ 187,55 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), donde se extrai a plausibilidade das primeiras diferenças salariais perseguidas.



    11. Por conseguinte, em que pese a previsão legal de reajuste anual da mencionada gratificação, durante os anos de 2018 e 2019, o ente municipal não cumpriu a determinação normativa, tendo continuado a adimplir a gratificação por titulação no valor de R$ 145,26 (cento e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme fichas financeiras de pp. 19/20, sem observar os reajustes devidos pelo INPC, sendo devidas também quanto a esse período a diferença salarial requerida pela autora.



    12. Por sua vez, quanto aos meses de janeiro e fevereiro/2020, observa-se que a municipalidade também não adimpliu corretamente o valor da gratificação apontada, tendo pago valores inferiores ao devido, como bem apontou o magistrado sentenciante na fundamentação do decisum, resta ndo evidenciado que arecorrida tem direito a percepção da diferença salarial dos valores recebidos a menor a título de gratificação por titulação. Corroborando esse entendimento, cita-se precedentes desta Turma Recursal: Recurso Inominado Nº 202101003098 Nº único0003107-83.2021.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 31/05/2021; Recurso Inominado Nº 202001009087 Nº único0009109-06.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Enilde Amaral Santos - Julgado em 28/04/2021; e Recurso Inominado Nº 202001006679 Nº único0006703-12.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 07/10/2020.



    13. Registre-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que, ao determinar o pagamento das diferenças salariais pleiteadas e a implantação da gratificação, o Poder Judiciário está apenas garantindo a aplicação das Leis n.º 563/2004, n.º 565/2004 e n.º 852/2017, que não foram devidamente observadas pelo ente público municipal.



    14. Por fim, entendo que merecem acolhida as razões recursais no que se refere à retificação do critério para atualização monetária do montante condenatório, em atenção aos preceitos estabelecidos pelo STF (RE 870.947) e STJ (REsp 1.495.146/MG - Tema 905), devendo incidir o IPCA-E, desde a data de vencimento de cada parcela, mantendo-se osjuros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (art. 240, caput, do CPC), nos moldes do art. 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n.º 11.960/2009.



    15. Assim, diante de todos os fundamentos expostos, verifica-se que a sentença proferida merece retoque apenas no que se refere à atualização da condenação imposta, devendo se mantida incólume em seus demais termos, por seus próprios fundamentos, os quais chamo à colação como parte integrante deste voto, nos termos da segunda parte do art. 46 da Lei 9.099/95, o qual estabelece que o "julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão".



    16. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entenderam os Julgadores pertinentes para solucionar a controvérsia.



    17. No que se refere à alegação de repercussão geral da matéria, salienta-se que apenas o Supremo Tribunal Federal pode apreciar a existência ou não da repercussão geral da questão debatida em sede de recurso extraordinário (art. 102, §3º, CF/88 e 1.035, §3º, CPC).



    18. Ante o exposto, é de se CONHECEREM PARTE do Recurso inominado para lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para esclarecer que o montante condenatório relativo às diferenças salariais a título de gratificação por titulação deve sofrer correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de vencimento de cada parcela ,mantendo-se o decisum incólume em seus demais termos, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2 009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente